Tribunal: TJDFT
Processo: 0717205-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0717205-92.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RENATO ABREU OLIVEIRA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA AGRAVADO: WALISON MONTEIRO DOS SANTOS D E S P A C H O Dê-se vista à parte agravante acerca da certidão de id 58631882. Sem prejuízo, intime-se o agravado para oferecimento de contrarrazões conforme determinado na decisão de parcial deferimento do pedido liminar (id 58607517). Brasília/DF, 2 de maio de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator